Tribunal: TJDFT
Processo: 0748991-25.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0748991-25.2022.8.07.0001 AGRAVANTE: SAMUEL BEZERRA DA SILVA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Ciente da decisão proferida no Habeas Corpus no 994447-DF/STJ. Intime-se o agravante SAMUEL BEZERRA DA SILVA para que esclareça se, em razão da decisão acima mencionada, ainda persiste o interesse no processamento do agravo em recurso especial interposto. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007